Tribunal: TJMT
Processo: 0014048-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014048-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGIELI KARINE SANTANA DA SILVA - CPF: 050.118.901-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DE MENEZES SILVA - CPF: 058.248.111-21 (APELANTE), REGIELI KARINE SANTANA DA SILVA - CPF: 050.118.901-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NARRATIVAS COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA -
RESOLUÇÃO No 492/2023 DO CNJ -
JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e confissão do apelante mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP N.U 1006000-38.2022.8.11.0004; N.U 0000182-46.2020.8.11.0052); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014048-72.2019.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

DIEGO DE MENEZES SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DIEGO DE MENEZES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 0014048-72.2019.8.11.0015), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP, c/c Lei no 11.340/06 - (ID 214916345).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 214916347).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214916360).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Lesão corporal (art. 129, §9.o, do CP) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas robustas quanto a prática do crime descrito na exordial acusatória por parte do apelante – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o réu por insuficiência probatória. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 217139173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] Consta que no dia 02 de junho de 2019, por volta das 11hrs, na residência localizada na Rua das Paineiras, no. 4.150, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado DIEGO DE MENEZES SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Regieli Karine Santana da Silva, causando lesões corporais, bem como a ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), depoimentos (fls. 07/08, 09/10, 12/13), Termo de representação criminal (fl. 11), prontuário de atendimento ambulatorial (fl. 06), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (fls. 46/51) e demais elementos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DIEGO DE MENEZES SILVA, como incurso no artigo 129, §9°, c.c art. 61, II, "a" (motivo fütil) e no artigo 147 c/c artigo 61, II, "f, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 [...].”
(Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça - ID 214916312)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria em relação ao acusado ficaram comprovadas quanto ao delito narrado na exordial acusatória e estão consubstanciadas no boletim de ocorrência (ID 68887825 – págs. 10/14), no termo de representação criminal (ID 68887825 – págs. 23), no resultado do laudo de exame de corpo de delito (ID 68887825 – págs. 75/80), nas declarações da vítima, colhidas nesta solenidade, bem como pela confissão do acusado em sede inquisitorial, nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal (judicialização da prova e confissão).

Verifica-se pelo conjunto probatório, mormente o judicializado, que o acusado na data de 02 de junho de 2019, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, causando-lhe lesões, conforme narrado na denúncia.

Nesse sentido a vítima, inquirida nesta solenidade, narrou que conviveu com o acusado por cinco anos e juntos possuem filhos. Disse a vítima que no dia dos fatos estava residindo perto de sua genitora e haviam ingerido bebida alcoólica e após discussões em relação à sua mãe, o acusado se irritou e foi para cima dela, desferindo um golpe no nariz que gerou lesão e sangramento.

O acusado, na fase inquisitorial, reconheceu a prática da conduta delitiva.

Consigne-se que as palavras da vítima foram firmes e coerentes e assumem grande valor probatório em delitos de natureza como as dos autos, quais sejam, que envolvam violência contra a mulher no âmbito doméstico, notadamente por geralmente serem praticadas ocultamente, sem a presença de testemunhas.

Dessa forma, ficou devidamente comprovado que o acusado agrediu a senhora Regieli e, dessa agressão, resultou a lesão corporal visível pelo resultado do exame de corpo de delito em que se submeteu (ID 68887825 – págs. 75/80), com provas judicializadas a demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria, compatibilizadas com as declarações da vítima, colhidas em Juízo, a teor do artigo 155, do Código de Processo Penal. [...]

Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia, para: CONDENAR DIEGO DE MENEZES SILVA, com qualificação nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06
[...].”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 214916345)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 500.1.02.2019.013642-01 (ID 214916313 - fls. 75/78) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 214916313 - fls. 79/80), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdeir Ferreira da Silva, policial militar (ID 214916313 - fls. 16/18), Vanderlei dos Santos Arruda, policial militar (ID 214916313 - fls. 19/21), Regieli Karine Santana da Silva, vítima (ID 214916313 - fls. 25/27;62), e o apelante (ID 214916313 - fls. 38/40).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Regieli Karine Santana da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 214916350). Foi decretada a revelia do apelante,
“nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal (CPP), pois citado da presente ação penal mudou de endereço sem comunicar este Juízo”
(ID

214916345).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Regieli Karine Santana da Silva], nas duas fases da persecução penal, mostram-se coerentes no sentido de que o apelante [DIEGO DE MENEZES SILVA], no dia 2.6.2019, por volta das 11h, na residência comum, localizada à rua das Paineiras, no 4.150, bairro Jardim das Palmeiras, Sinop/MT, após discussão, lhe agrediu com
“um golpe no nariz”
(Relatório de Mídias - ID 214916350).

Essa narrativa está corroborada pela lesão descrita no Laudo Pericial no 500.1.02.2019.013642-01 (ID 214916313 - fls. 75/78) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 214916313 - fls. 79/80), qual seja
“escoriação de um centímetro por 0,2 centímetros nasal a esquerda”
, provocada por instrumento/meio contundente.

Não bastasse, na fase policial o apelante confessou ter desferido
“um soco no nariz dela que saiu sangue”
(214916313 - fls. 38/40).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e confissão do apelante mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP N.U 1006000-38.2022.8.11.0004 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 21.10.2023; N.U 0000182-46.2020.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 9.3.2023); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Dessa forma, a responsabilidade penal por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024